Tribunal: TJSP
Processo: 1502018-94.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502018-
94.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
HERON PIRES REZENDE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de Heron Pires Rezende para, afastada a
qualificadora imputada, reclassificar a sua condenação para tê-lo como infrator da
norma do artigo 155, caput c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
reduzir sua pena definitiva para sete (7) meses de reclusão, a ser cumprida no
regime eventualmente fechado, além do pagamento de cinco (5) dias-multa,
arbitrados no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502018-94.2019.8.26.0537 -Voto no 13388
2
Apelação Criminal n.o 1502018-94.2019.8.26.0537.
Apelante: Heron Pires Rezende.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Bernardo do Campo 3a Vara Criminal.
Voto n.o 13.388.
Apelação criminal. Furto qualificado. Desclassificação. Furto
simples. Escalada. Exame direto de corpo de delito. A
positivação da escalada reclama sua comprovação por exame
direto de corpo de delito.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Heron Pires
Rezende em face da sentença proferida nos autos da ação penal
em epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena de um (1)
ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão, no regime
inicialmente fechado, além de pagar seis (6) dias-multa, arbitrados
no piso, por incorrer em infração à norma do artigo 155, parágrafo
4o, inciso II c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls.
163-166).
Requer a absolvição em face da fragilidade do conjunto
probatório reunido.
Sucessivamente, busca a compensação integral entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502018-94.2019.8.26.0537 -Voto no 13388
3
agravante e a atenuante, assim como maior intensidade na redução
pela tentativa, tudo para que se reduza, ao final, a pena imposta.
Recebido e processado o apelo, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 171-179) e, após, a Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 190-196).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso.
A existência material da infração de furto qualificado restou
bem comprovada pela documentação reunida nos autos, além da
prova oral colhida que, inclusive, positivou também a imputada
autoria em desfavor do apelante.
De plano, contudo, é caso de se afastar a forma qualificada
da infração.
Sabidamente, infrações que deixam vestígios ensejam o
exame pericial à sua configuração, enquadrando-se aqui, é claro, a
escalada imputada. Entretanto, no caso em tela não foi realizada a
aludida perícia, ainda que a autoridade policial tenha cuidado de
providenciá-la expressamente às fls. 20.
Veja-se que essa prova não pode nem mesmo ser suprida
pela confissão do réu ― inteligência do artigo 158 do Código de
Processo Penal ― , razão pela qual fica ela decotada nesta seara
recursal.
A autoria, por sua vez, é inequívoca em desfavor de Marcos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502018-94.2019.8.26.0537 -Voto no 13388
4
Aliás, o réu confessou a prática do ilícito.
Essa confissão, é claro, não veio isolada nos autos e foi
corroborada por outros elementos, como a prova oral policial e do
representante da vítima.
Nenhum elemento hábil a elidir esse rico quadro acusatório, é
caso de ratificar a condenação do réu também nesta fase recursal,
lembrando que houve a prisão em flagrante do réu ainda no palco
dos fatos.
A dosimetria, por sua vez, comporta ajustes.
Reconhecida a forma simples, a pena-base deve ser
exasperada e anunciada e um ano e dois meses de reclusão, além
de onze dias-multa.
O elevado prejuízo (oito mil reais); a forma com a qual o crime
foi praticado (réu retirou a fiação da residência) e o palco dos fatos
que estava constitucionalmente protegido (casa da vítima) em
conjunto ensejam maior reprovabilidade do ilícito.
Na segunda etapa, apesar da dupla reincidência, devem
mesmo essas recidivas serem compensadas com a atenuante pela
confissão judicial.
A confissão é importante meio de prova que contribui de
forma inquestionável à busca da verdade real e da economia do
processo, devendo, quando importante para elucidação da
investigação como aqui se verificou, sempre militar favoravelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502018-94.2019.8.26.0537 -Voto no 13388
5
ao réu que lança mão desse expediente (Superior Tribunal de
Justiça, súmula 545).
Em última etapa, reduziu-se, a pena pela metade em face da
forma tentada do delito, raciocínio que fica ora conservado, para
consolidar a pena de Heron em sete meses de reclusão, além de
cinco dias-multa.
A redução foi compatível com o itinerário percorrido, haja vista
que o réu já havia ingressado no imóvel, separado os bens alvos da
rapina e já se avizinhava do momento derradeiro da empreitada, ou
seja, de se evadir da cena criminosa, tudo o que justifica o decote
médio.
O regime, por outro lado, fica mantido no fechado.
Tratando-se de réu reincidente, cuja pena aplicada decorre de
crime cometido debaixo de circunstâncias judiciais negativas, não
se pode sequer invocar o entendimento consolidado na Súmula 269
do STJ, consignando-se que algum abrandamento, não obstante a
parca pena, não traduziria a concreta e proporcional resposta
jurisdicional à extensão do ilícito e aos predicados pessoais do
réus, sempre em atenção às tarefas de prevenção e repreensão
penal (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III). Desse modo,
nem mesmo a ponderação do tempo de prisão provisória cumprido
pelo apelante tem como o favorecer nesse tópico.
As mesmas razões obstam a suspensão condicional da pena
ou sua substituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502018-94.2019.8.26.0537 -Voto no 13388
6
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Heron Pires Rezende para, afastada a qualificadora imputada,
reclassificar a sua condenação para tê-lo como infrator da norma do
artigo 155, caput c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, reduzir sua pena definitiva para sete (7) meses de
reclusão, a ser cumprida no regime eventualmente fechado, além
do pagamento de cinco (5) dias-multa, arbitrados no piso,
mantida, no mais, a sentença ora guerreada e comunicando-se ao
juízo da execução para os devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator